Tribunal: TJDFT
Processo: 0738111-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ESBULHO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em imóvel rural, sob alegação de invasão não consentida e cessões ilegais de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela de urgência em ação possessória, diante da alegada ocorrência de esbulho e da documentação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que os documentos juntados não evidenciam a probabilidade do direito invocado, pois não há comprovação mínima do negócio jurídico verbal alegado, da data do suposto esbulho ou da perda da posse, requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.
4. A fragilidade do acervo probatório recomenda a dilação probatória, sendo inviável a concessão da medida liminar de reintegração de posse, conforme orientação jurisprudencial desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.196; art. 1.204. CPC, art. 560; art. 561, incs. I a IV; art. 300; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0708445-23.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 19.08.2025.